Tribunal: TCU
Processo: 021.588/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7323/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Duas Estradas/PB contra o Acórdão 6288/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 22), por meio do qual esta Corte de Contas aplicou multa à Sra. Joyce Renally Felix Nunes. Considerando que a multa cominada possui caráter personalíssimo, ou seja, somente aquele que sofreu a sanção pecuniária possui legitimidade para se insurgir contra essa modalidade sancionatória; Considerando que no presente caso não se pode reconhecer a existência de interesse recursal com relação ao item 9.3 (e subitens) do Acórdão 6288/2024-TCU-Segunda Câmara , visto que tal deliberação não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Duas Estradas/PB, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) notificar da presente deliberação a recorrente e os órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 021.588/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Joyce Renally Felix Nunes (XXX.407.504-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Duas Estradas/PB (08.787.012/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Duas Estradas/PB. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Pedro Simões Pereira Dalia (OAB/PB 21.210). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.